Tribunal: STF
Processo: HC 71286
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-30
Data de publicação: 1995-08-30

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PRISÃO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA.
DEPOSITARIO INFIEL. DECRETO-LEI 911/69. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE
1988. PRESCRIÇÃO: DIREITO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
         I  - O  Decreto-lei n.  911/69  foi recepcionado  pela ordem
constitucional  vigente.  A  equiparação  do  devedor  fiduciario  ao
depositario infiel não afronta a Carta da Republica. Legitima, assim,
a prisão civil do devedor fiduciante que descumpre, sem justificação,
ordem  judicial  para  entregar  a  coisa  ou  o  seu  equivalente em
dinheiro. Precedente do STF.
        II  - Para prisão  civil, vale a  prescrição a luz do direito
civil (artigo 177 do Código Civil).
         Ordem denegada.